Tribunal: CARF
Processo: 17613.000107/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.000107/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.511 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ROMULO AUGUSTO PENINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento,
ora em apreço, relativa ao Exercício 2008, exigindo o crédito tributário de R$ 7.763,50,
atualizado até 30/7/2010, tendo em vista a constatação de:
Dedução indevida de despesas médicas: “RIR/99: Art. 80. Na declaração de
rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.000107/2010-22
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.000107/2010-22

radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alinea "a"). III -limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento. Foram glosados os valores declarados como pagos
a: PATRICIA DE OLIVEIRA PENINA MOREIRA CESAR (R$ 12.000,00), BRUNO
KEDE RIBEIRO (R$ 1.800,00), MARCIO AURELIO SOARES (R$ 400,00), pelo fato
dos recibos apresentados não preencherem os requisitos do inciso III da Art.80 do
RIR/99: ausência de endereço e/ou identificação do paciente (conforme solicitação
contida no Termo de Intimação Fiscal no 2008/853072655767641).
Foi glosado o valor declarado como pago ao LABORATÓRIO PRETTI LTDA (R$
53,00), por falta de comprovação.”
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) – vide fl. 04 – apresentou
impugnação, na qual questiona apenas a parcela de R$ 12.000,00, alegando que tal valor
refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte, consoante documentos ora
apresentados.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/12/2013, o(a) contribuinte, em 23/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução da despesa médica informada com Patricia Penina,
glosada na autuação pela falta de indicação do endereço da profissional e do paciente nos recibos
apresentados. O colegiado de primeira instância manteve a glosa uma vez que não foi corrigida a
irregularidade quanto ao beneficiários dos tratamentos nos documentos juntados à impugnação
(fls. 5/12).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.000107/2010-22

identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em seu recurso, em complemento aos recibos anteriormente juntados, o recorrente
apresenta declaração emitida pela profissional, onde ele é apontado como tendo sido o
beneficiário dos tratamentos realizados (fl.100).
Dessa feita, corrigida a falha apontada, é de se reconhecer que o contribuinte faz
jus à dedução dessa despesa.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 117
DF CARF MF
Original